Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008971-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMERI BATISTA GOMES - CPF: 286.125.312-68 (APELANTE), JESSYCA DAMASCENO DOMINGUES RAMOS - CPF: 040.699.401-38 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JULIANO BATISTA SACIOTO - CPF: 212.567.878-09 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, formulado sob o fundamento de que depósitos realizados por terceiro, supostamente de forma irregular, motivaram o cancelamento da conta bancária da autora, impedindo-a de sacar proventos destinados a seu tratamento de saúde. Fato relevante. A autora alegou que o encerramento de sua conta bancária, motivado por suspeita de fraude decorrente dos depósitos, causou-lhe prejuízos materiais e emocionais. O réu afirmou ter agido a pedido da sobrinha da autora, que trabalhava como babá e não possuía conta própria.

Decisão de 1o grau. Sentença que afastou o dever de indenizar por ausência de prova de conduta ilícita do réu, bem como de nexo de causalidade entre os depósitos e o encerramento da conta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os depósitos realizados pelo réu configuram conduta ilícita e se há nexo de causalidade entre essa conduta e o encerramento da conta bancária da autora, ensejando indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Não há nos autos prova de que o encerramento da conta tenha decorrido exclusivamente dos depósitos realizados pelo réu. Os valores foram transferidos com autorização da sobrinha da autora, a quem o réu devia remuneração. A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrado o ato ilícito nem o nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A transferência de valores para conta bancária de terceiro, com autorização de quem detém o crédito, não configura ato ilícito. 2. Inexistente a prova de nexo causal entre a conduta do réu e o encerramento da conta, não há que se falar em indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 00011196120148110086, 2a Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024; TJMT, RED 00036217920158110007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosimeri Batista Gomes contra a sentença proferida na ação de indenização que move contra Juliano Batista Sacioto pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, por entender que não houve conduta ilícita do requerido a ensejar a indenização por dano moral pretendida.

Inconformada, a apelante requer a reforma do r.
decisum
, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que o próprio apelado teria confessado, na contestação, que realizou três depósitos consecutivos na conta bancária da apelante, evidenciando a participação direta dele nos eventos que culminaram no bloqueio da sua conta, bem como admitiu que a acompanhou até a agência bancária para auxilia-la e que realizou o pagamento do valor bloqueado na conta da apelante, circunstâncias, essas, que, na intelecção da apelante, configuram a responsabilidade pelo dano por ela sofrido.

Nesse contexto, a apelante assevera que restaram demonstrados os fatos constitutivos do seu direito, destacando que a conduta do apelado lhe gerou transtornos que vão além do bloqueio da sua conta, tendo afetado a sua dignidade e estabilidade financeira.

Nas contrarrazões de id. 295019388, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosimeri Batista Gomes propôs ação de indenização por dano moral em face de Juliano Batista Sacioto, pretendendo o recebimento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, tendo em vista que teve sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal cancelada por suspeita de fraude, decorrente de três depósitos efetuados pelo requerido no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Narra, a exordial, que em razão do dito cancelamento, a autora, ora apelante, ficou impossibilitada de sacar os seus proventos no valor de R$ 1.206,49 (mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos), destacando que se encontrava em tratamento oncológico e não pôde comprar seus medicamentos e demais necessidades.

Consigna, ainda, a autora, que o apelado lhe pagou o valor bloqueado da sua conta, porém se negou a procurar o banco para resolver a situação do encerramento da conta, salientando que até o momento da proposição da ação a sua conta bancária encontrava-se cancelada.

Após a devida instrução processual, o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá sentenciou o feito, julgando improcedente a pretensão da autora, por entender que não restou comprovada conduta ilícita do apelado a ensejar a condenação por dano moral, cabendo destacar o seguinte trecho:

“O requerido, por sua vez, aduz que não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, tendo em vista que a sobrinha da parte autora Sra. Vanessa Machado Gomes, – que a devia – trabalhava para o requerido de babá, de modo que, para saldar o débito, este realizava parte de seu pagamento diretamente para a conta da parte autora.

Ocorre que, Vanessa não possuía conta bancária e, tratando-se de contexto pandêmico (2020), diversas atividades presenciais foram suspensas ou reduzidas os períodos de atendimento. Diante disso, a requerimento de Vanessa, o requerido realizou as transferências de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a conta da requerente, considerando que esta era credora da babá.

Todavia, analisando os autos, verifica que não se vislumbra ilícita a conduta do requerido hábil
a ensejar a indenização por danos morais
.

(...)

Diante do exposto, não havendo falha por parte do requerido,
não há que se falar no dever de indenizar
, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Além disso, incumbia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão formulada, nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil,
in casu
, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
isto é, a demonstração da ilicitude da conduta do requerido.”

Inconformada, a apelante pretende a reforma do referido
decisum
, asseverando que o próprio apelado reconheceu a prática dos seus atos e que a conduta deste levou ao encerramento da sua conta e, portanto, a experimentar os prejuízos por ela sofridos.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à apelante, devendo, portanto, ser mantida a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, notadamente porque as provas reunidas nos autos não são suficientes para demonstrar o ilícito causado pelo apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a sua conduta, o encerramento da conta da apelante e o dano moral por ela supostamente sofrido.

Com efeito, a apelante narra que teria tido sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal encerrada sob o fundamento de suspeita de fraude, em decorrência dos depósitos realizados pelo apelado junto àquela instituição bancária.

No entanto, não consta dos autos prova incontestável de que o encerramento da conta se deu em decorrência da conduta do apelado, ressaltando-se, ademais, que os depósitos por ele realizados foram autorizados e a pedido da sobrinha da apelante, que trabalhava como babá para ele.

Dessa maneira, torna-se forçoso reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar inequivocamente os atos constitutivos do direito por ela pretendido, nos termos do art. 373, I, do CPC, de maneira que a improcedência da postulação deduzida na exordial é medida imperiosa no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA FALSA – ILICITUDE DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO E ATO DANOSO NÃO COMPROVADOS –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.2 . Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há que se falar em condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 3. Sentença mantida.
Recurso não provido.”
(TJMT, RAC 00011196120148110086, 2a Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INJÚRIA RACIAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(TJMT, RED 00036217920158110007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020)

Dessa maneira, mantenho incólume a sentença objurgada, contudo, deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já fixados no máximo de 20% (vinte por cento) pelo juízo
a quo
.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025